Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-80.2017.8.11.0022
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002818-80.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[BRUNO GREVE - CPF: 040.858.801-28 (APELADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RAFAELA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS GREVE - CPF: 034.175.631-86 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – CONSÓRCIO - PAGAMENTO COM ATRASO – INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.

Não sendo comprovado o pagamento da dívida supostamente adimplida, mostra-se válida a inscrição realizada pela apelante, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002818-80.2017.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante
: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Apelado
: Bruno Greve, representado por

Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação declaratória que lhe move Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando que a inadimplência contratual decorreu por culpa exclusiva do apelado. Segue defendendo a existência de anotação preexistente afastando o dano moral arbitrado, nos termos da Súmula 385, do STJ. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
(id. 74428495).

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 74428505).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002818-80.2017.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante
: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Apelado
: Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve.

V O T O

Cinge-se dos autos que Bruno Greve, representado por Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento da parcela do mês junho de 2017, relativo a um contrato de consórcio celebrado com a ré.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, declarando a inexistência do débito discutido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 74428489).

Irresignada, a apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito de sua parte, uma vez que houve atraso no pagamento da parcela ocasionando a inclusão da dívida nos registros de proteção ao crédito. Segue defendendo que o autor possui restrição preexistente, inexistindo dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As provas trazidas pelo apelado não corroboram com o alegado na exordial, uma vez que os documentos apresentados divergem, não sendo hábeis para comprovar o pagamento da parcela com vencimento no mês de junho de 2017, objeto do apontamento determinado pela apelante.

Denota-se que o apelado apresentou o documento de id. 74428451 aduzindo ser o comprovante de pagamento da mencionada parcela que deu ensejo a inscrição. Todavia, analisando o extrato do SPC apresentado (id.74428451) com a parcela que o apelado reputa adimplida, verifica-se que o apontamento refere-se a parcela com vencimento em 08.08.2017, enquanto que o apelado apresenta comprovante de pagamento referente ao mês de junho do mesmo ano.

Dessa forma, não sendo comprovado o pagamento da dívida supostamente adimplida, mostra-se válida a inscrição realizada pela apelante, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pelo exposto, conheço do recurso, e lhe
DOU PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021